Tribunal: TJPA
Processo: 0006014-41.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006014-41.2016.8.14.0012

APELANTE/APELADO: RAIR OLIVEIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006014-41.2016.8.14.0012

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RAIR OLIVEIRA GOMES (DEFENSOR PÚBLICO: RONALDO NOGUEIRA MARQUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRÓPRIAS DO TIPO PENAL – DEFORMIDADE PERMANENTE. Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas, se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos. Circunstância judicial referente às consequências do delito com fundamentação inadequada, eis que própria ao tipo penal. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006014-41.2016.8.14.0012

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RAIR OLIVEIRA GOMES (DEFENSOR PÚBLICO: RONALDO NOGUEIRA MARQUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por RAIR OLIVEIRA GOMES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 2º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a peça acusatória que “
No dia 16.05.2016, por volta das 2h da madrugada, os acusados SILVESTRE LOPES RODRIGUES, IVANILDO OLIVEIRA GOMES, RAIR OLIVEIRA GOMES, agrediram as vítimas JOEMI DO ROSÁRIO PINTO e LUCIANO, causando na primeira deformidade permanente, como consta em laudo de lesão corporal (...). A vítima JOEMI relata que no dia dos fatos estava regressando de um festejo, acompanhada de seu namorado Luciano, sendo que ao chegarem em casa, Luciano se ausentou para buscar comida para o casal, neste momento, bateu à porta da casa da vítima, o acusado Silvestre, que começou a discutir com a vítima sobre o atual relacionamento amoroso desta, agredindo-a com um tapa, o que a levou ao chão, dizendo que ia matar seu atual namorado, sendo que a vítima ainda conseguiu se desvencilhar do acusado que a perseguiu. Em meio a perseguição, o acusado Silvestre encontrou o namorado da vítima, Luciano, agredindo-o também. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 08 de fevereiro de 2017, id-9254600.

Aduz o apelante que não restou demonstrado ser ele o autor da lesão imputada, pois a vítima teria sido agredida por três pessoas, não se podendo atribuir-lhe a autoria certa da lesão. Requer sua absolvição ou a desclassificação para o mesmo crime menos grave, art. 129, caput, do CP. Pretende ainda o redimensionamento da pena e suas consequências legais, ante a ausência de fundamentação adequada.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 22/08/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por RAIR OLIVEIRA GOMES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 2º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Aduz o apelante que não restou demonstrado ser ele o autor da lesão imputada, pois a vítima teria sido agredida por três pessoas, não se podendo atribuir-lhe a autoria certa da lesão. Requer sua absolvição ou a desclassificação para o mesmo crime menos grave, art. 129, caput, do CP. Pretende ainda o redimensionamento da pena e suas consequências legais, ante a ausência de fundamentação adequada.

Conheço do recurso.

A materialidade do delito se verifica diante do laudo de exame de corpo de delito, comprovando que a vítima sofreu lesões, id-9254594. A autoria, por sua vez, se comprova pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo:

O réu SILVESTRE afirmou em juízo, id-9254616, que: “
teve uma discussão lá na casa com a JOEMI; que eu empurrei ela; que eu tinha uma bronca com o namorado dela; que ela desceu para a ‘beira’ com o namorado; que os rapazes pararam a moto e agrediram ele; que ela foi se meter e bateram nela; que o rosto dela estava feio; que eu não sabia de nada; que eu não tinha nada a ver com a briga dos outros.”

O réu IVANILSON afirmou que:
“(...) se envolveu em uma confusão e apenas deu um tapa nas costas de JOEMI.”

A vítima Darliane afirmou, id-9254607, que: “Estava junto com a Joemi quando o Silvestre bateu no Luciano; que todos correram; que ao passar na frente da casa do Rair e do Ivanilson, o Silvestre gritou ‘bora dá nesses caras’ e os dois subiram na moto e a depoente perguntou porque eles se meteram se a briga não era com eles, aí o moreno (Ivanilson) deu um tapa na depoente e a JOEMI falou ‘porque tu bate nela seu covarde’ aí foi quando o RAIR deu um soco nela (JOEMI) e ela desmaiou e o olho inchou logo; que foi só isso.”

A vítima JOEMI afirmou em juízo, id-9254610, que: “
Estava em uma festa com seu namorado Luciano e a Darliane; que eu já estava separada há 6 meses do Silvestre mas ele não aceitava; que ele bateu no Luciano e eu defendi e ele me bateu; que começou a briga; que todos correram; que o Silvestre chamou os dois, RAIR e IVANILSON e correu para sua casa para buscar alguma coisa; que nisso o Luciano correu; que a Darliane falou ‘porque vocês batem nele seus covardes’ aí o Ivanilson bateu nela; que aí a depoente se meteu e disse ‘porque tu bate nela seu covarde, amanhã vou dar parte de ti’ e aí ele (RAIR) me deu um soco no olho e eu desmaiei e só acordei no outro dia na casa da minha mãe; que ainda tem uma mancha no olho mesmo após três anos, que essa mancha nunca sumiu
.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

"3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação. 4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelos depoimentos da vítima que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe".
(TJDFT -
Acórdão 1884465
, 07056221620208070012, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJe: 9/7/2024.)

Sendo assim, a versão da vítima para os fatos deve prevalecer, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que aquela se equivocou ou mentiu
, o que não vislumbro nos presentes autos. Portanto, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório, como
in casu
.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória, uma vez que não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.

Quanto à pretensão de desclassificação para o mesmo crime menos grave, art. 129, caput, do CP, não merece prosperar, eis que restou devidamente comprovado nos autos a autoria do delito previsto no art. 129, § 2º, IV do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 4 anos de reclusão, eis que valoradas negativamente as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos e as consequências do crime.

Verifico que quanto as consequências do crime, a fundamentação utilizada na sentença é própria do delito (deformidade permanente). Logo, tal circunstância deve ser valorada como neutra, eis que ausentes elementos nos autos capazes de entender de modo diverso.

Quanto à culpabilidade e aos motivos, entendo que foram bem fundamentadas na sentença, justificando a valoração negativa de tais circunstâncias.

Sendo assim, diante de duas circunstâncias negativas fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, a qual torno definitiva diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Ressalto que o delito foi cometido com violência contra a pessoa, não fazendo jus, portanto, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024